Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE DO ATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade do ato que transferiu o autor de ofício para a reserva remunerada. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. Os elementos do processo não indicam hipossuficiência econômica do recorrente. O autor é servidor público e, de acordo com o contracheque de ID 36191754, sua remuneração é muito superior ao salário mínimo. Ademais, houve o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Assim, o autor não tem direito aos benefícios da justiça gratuita.
3 – Nulidade de ato administrativo. Transferência de militar, de ofício, para a reserva remunerada. Na forma do art. 92, inciso I, alínea "e", item no 2, da Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares do DF), será transferido para reserva remunerada, ex officio, o policial-militar que atingir a idade limite de 58 anos, para a graduação de Primeiro-Sargento. De outra parte, dispõe o art. 24-G, inciso I e Parágrafo único, do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019: "Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento)". O requerente completou a idade limite mínima de 58 anos para permanência na graduação de Primeiro-Sargento em 15/02/2022, pelo que é legal o ato administrativo que determinou a transferência do autor, ex officio, para reserva remunerada. Ademais, o documento de ID 36192010 – pág. 24 indica que, em 15/02/2022, o autor, contava com 31 anos e 22 dias de efetivo serviço militar, de modo que atingiu os requisitos previsto no art. 24-G, do decreto lei do Decreto-lei 667/1969, para fins de inatividade com remuneração integral. Nesse quadro, é possível concluir que o autor reuniu os requisitos legais para a passagem, de ofício, à reserva remunerada, já consideradas as alterações normativas implementadas pela Lei 13.954/2019. O ato administrativo encontra-se em consonância com a Decisão no 2325/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Por fim, não se aplica ao caso o art. 97 da lei 13.954/19, tendo em vista que o dispositivo versa acerca da transferência a pedido para reserva remunerada.
4 – Princípio da Isonomia. O limite de idade fixado pelo art. 92 da Lei no 7.289/1984 não fere o princípio da isonomia. A diferença de limite de idade entre praças e oficiais para permanência no posto ou graduação se justifica pelas atribuições do cargo, bem como se trata de opção legislativa, de modo que não se verifica violação ao princípio da isonomia. Não há qualquer irregularidade formal ou material no ato administrativo, de forma que não se declara a sua nulidade. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da causa não apresentar parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
W